Tribunal: TJDFT
Processo: 0734148-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA OU CONVENIADA PRÓXIMA À RESIDÊNCIA DA CRIANÇA. APLICAÇÃO DO ART. 54 DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. OBSERVÂNCIA. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 548 DO STF. DECISÃO MANTIDA.
1. A Constituição Federal, nos arts. 6° e 205, garante o direito à educação, enquanto o art. 208 assegura educação infantil, em creches e pré-escolas, às crianças de até cinco anos de idade.
2. No plano infraconstitucional, o art. 4°, IV, da Lei n° 9.394/96 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional impõe ao Poder Público o dever de viabilizar o acesso das crianças a creches e pré-escolas.
3. O Estado não pode se esquivar da obrigação de fornecer creche à criança com fundamento em conjecturas orçamentárias e critérios discricionários da administração.
4. A despeito da existência da ação coletiva e das vagas criadas em creches no Distrito Federal, houve o decurso do prazo para o cumprimento do título judicial constituído em ação civil pública, há muito tempo, e ainda há inúmeras crianças não atendidas pela rede pública de ensino.
5. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário n° 1.008.166, Tema 548, decidiu, por unanimidade, que o dever constitucional do Estado de assegurar o atendimento em creche e pré-escola às crianças de até 5 anos de idade é de aplicação direta e imediata.
6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado. Unânime.